Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009721-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009721-98.2022.8.11.0003

APELANTE: VALDECY DE SOUZA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– ALMEJADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES ESTATAIS – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, DECORRENTE DA APREENSÃO DE DROGAS, QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência.

2. No caso, o ingresso forçado na residência não possui fundadas razões, pois está apoiado no fato de que o local já era previamente indicado como ponto de tráfico de drogas, de que um indivíduo, o qual estava conversando com a esposa do Acusado, teria corrido ao perceber a presença dos policiais, bem como na suposta autorização concedida pela esposa do Réu (não comprovada por escrito ou por meio audiovisual), circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso no domicílio
” [STJ. AgRg no HC No 819218 – SC. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6a Turma. Julgado em: 5/12/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009721-98.2022.8.11.0003

APELANTE: VALDECY DE SOUZA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdecy de Souza Macedo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], e no art. 180,
caput,
do Código Penal [
receptação
].

Em suas razões recursais, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante invasão ao domicílio do réu. No mérito, pretende a absolvição pela fragilidade probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009721-98.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Valdecy de Souza Macedo
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 21/03/2022, por volta das 23h30min, na quitinete situada na Rua 15 de Novembro, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
VALDECY DE SOUZA MACEDO
foi preso em flagrante delito por manter em depósito
17 (dezessete) pedras, apresentando massa de 3,54 g (três gramas e quinhentos e quarenta miligramas), e 3 (três) outras porções, pesando 3,80 g (três gramas e oitocentos miligramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 02/04, ID 82786157 e 72/74, ID 82786158.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local o denunciado
VALDECY DE SOUZA MACEDO
foi também flagrado e preso por ter adquirido, sabendo ser produto de crime, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A01 Core, IMEI 350210625791471, apreendido (fl. 01, ID 82784238), de propriedade da vítima
Osvaldo Barbosa Lima
.

São dos autos que no dia e hora supracitados
a Polícia Militar realizava rondas, quando avistou o usuário M.D.A.A. em atitude suspeita, sendo que o mesmo, ao notar a viatura policial,

correu para o interior da quitinete do denunciado, local já conhecido pela prática do tráfico de drogas
.

Diante disso, os policiais lograram abordar o usuário, o qual dispensou ao solo uma porção de maconha, sendo que, questionado, respondeu que estava ali fazendo uso de entorpecente.

Diante de fundadas razões, os policiais realizaram busca domiciliar, ocasião em que apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) rolo de plástico filme, a quantia de R$ 10,15 (dez reais e quinze centavos), vários documentos em nome de terceiros, 01 (um) notebook, marca HP, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) climatizador, marca Ventisol, e 08 (oito) aparelhos celulares, marcas LG, Motorola, Multilaser, Redmi e Samsung, sendo um deles (marca Samsung A01 Core, IMEI 350210625791471), produto de furto ocorrido no dia 21/03/2022, nesta cidade (Boletim de Ocorrência, n. 2022.77559, fls. 59/60, ID 82786158), além de outros objetos sem origem comprovada (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 01, ID 82784238).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos 0003913- 63.2010.8.11.0064), bem como 02 (duas) ações penais, sendo uma (Autos 0002464-60.2016.8.11.0003), na Terceira Vara, nesta Comarca, e outra (Autos 0004448-42.2019.8.11.0010), em trâmite na Terceira Vara Criminal, na Comarca de Jaciara/MT.

Adequando-se a conduta de
VALDECY DE SOUZA MACEDO
ao disposto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 180, caput, c/c arts. 61, I, e 69, todos do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou
Valdecy de Souza Macedo
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em sentença prolatada de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...) Com relação à materialidade delitiva, essa está devidamente comprovada nos autos, conforme o termo de exibição e apreensão juntado aqui, no boletim de ocorrência ID. 8278-4238, bem como o laudo pericial da droga, que constatou para cocaína, no formato de pasta base de cocaína, dividida em dezessetes porções de 3,54g e outras três porções com 3,8g da referida droga. Tem, também no termo de exibição e apreensão, que foi juntada aqui também, no ID. 8278-4238, com referência ao aparelho celular ‘Samsung A01’, o qual traz o IMEI aqui (...) descrito no termo de exibição e apreensão.

Com relação à autoria delitiva, o magistrado entende que a denúncia deve ser julgada procedente, (...).

Os policiais aqui ouvidos em audiência, os policiais militares Tarley Alves Pereira e Idomar de Souza Rocha, trouxeram com detalhes toda a diligência feita por eles, toda a atuação policial, confirmando e ratificando a prova produzida em fase setorial. Narraram para nós, de forma coerente e com detalhes, toda a atuação deles e apreensão da referida droga e do aparelho celular. Eles bem delinearam o encaminhamento fático.

Narraram que, inicialmente, viram o usuário Maycon Douglas de Almeida na localidade, o qual já havia recebido informações que lá, naquela localidade, havia prática de traficância (...), Maycon, ao ter percebido a aproximação da viatura, empreendeu fuga e tentou dispensar algo, o que foi percebido de pronto pelos policiais que estavam em patrulhamento de rotina. Não havia uma investigação prévia por parte dos policiais, eles tinham informações de que lá se praticava o tráfico.
Dessa forma, é da competência da jurisdição da polícia militar fazer patrulhamento de rotina, ou seja, é a polícia ostensiva, a qual ela vai circundar as regiões para inibir a traficância ou inibir a ocorrência de crime.

Ao ser percebido pelo usuário, que empreendeu fuga e tentou dispensar algo (...), foram in loco e viram que o usuário Maycon dispensou uma sacola contendo a porção dele de maconha. De pronto, já passaram a interrogar o usuário (...), que confessou que ele era usuário de drogas e que havia adquirido a droga de outra pessoa, inclusive que estava naquela localidade para fazer uso da droga, confirmando (...) denúncias anteriores da polícia.

Nessa situação, nesse encaminhamento fático, encontraram aí o senhor Valdecy (...) na sua quitinete, o qual a droga foi arremessada pelo usuário Maycon. Passaram, então, a fazer busca domiciliar, na qual a defesa requer o reconhecimento da nulidade da prova, tendo em vista a invasão do domicílio. Ora, reconheço que o domicílio é um asilo inviolável, garantia fundamental dada pelo contrato, pela carta maior, mas (...) a mesma excepciona situações que pode haver a violação do domicílio, situação de flagrante delito.

Como sabemos, tráfico (...) é um crime permanente e, com as informações de que lá ocorria (...) a traficância e encontraram o usuário que disse que frequentava o local para o uso de drogas.
Tinha assistência em justa razão, justificada razão para que a polícia
(...)
empreendesse uma busca domiciliar mais minuciosa para encontrar a origem da droga
(...).

Então, no entendimento desse magistrado, a prova não é nula, os policiais não praticaram nenhum abuso, eles tinham todas as informações, todo o encaminhamento fático que levavam a ingressar no domicílio e lograr êxito ao encontrar, ao ingressar no domicílio, (...)
dezessetes porções bem embaladas
(...)
e outras três, também prontas para venda
.

Drogas essas que, conforme termo de exibição e apreensão, estavam na casa, na quitinete do seu Valdecy, de forma individualizada, embaladas e prontas para vendas e (...) não estavam em condições, não estavam para serem usadas (...).
Foi encontrado também um rolo de plástico-filme, uma quantia de dez reais
(...),
vários outros documentos em nomes de terceiros. É de ciência nossa
(...) de que muitos usuários que frequentam a casa para fazer o uso da droga, penhoram seu próprio documento como garantia para fazer o uso da droga (...), foi encontrado um climatizador da vítima Amauri, foi produto de subtração. Celular de outra vítima, Osvaldo, também produto de subtração, e outros oitos aparelhos celulares, sem origem, o qual o acusado não identificou a origem, além dos objetos aqui que foi comprovado a origem criminosa, ou seja, da subtração do celular e do climatizador (...).

O acusado aqui negou toda essa acusação e que diz, em juízo, que nem na residência morava e que estava lá somente tentando, diz aqui para nós, tentando se disfarçar de usuário (...), de que ele estava frequentando o local para ser mais um usuário do local, mas os policiais aqui, em suas oitivas, desmentiram o acusado, confirmaram aqui o primeiro policial (...) Tarley Alves Pereira, ele confirmou, foi questionado pelo Ministério Público, que o Valdecy morava na quitinete há pelo menos seis meses e que eles recebiam (...) denúncias de que, no local, praticava-se a traficância. Para mim, a prova é robusta (...),
não há nenhum vício que possa gerar nulidade das provas obtidas, ou seja, o ingresso domiciliar feito pelos policiais
.

Estão dentro do ordenamento jurídico e, de acordo com a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, cito aqui um julgado recente do próprio desembargador Luiz Ferreira da Silva, da segunda Câmara Criminal, julgado em vinte e quatro do oito de dois mil e vinte e dois, no qual ele narra que o ingresso forçado nas residências sem mandado judicial revela-se legítimo em qualquer período do dia, inclusive durante à noite, quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indique que, no interior do imóvel, esteja a ocorrer situação de flagrante delito, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal.

Bem como outro julgado, também da primeira Câmara Criminal de vinte e três de agosto de dois mil e vinte e dois, essa da relatoria do Orlando Perri, no qual ele narra que inexiste violação de domicílio de consequência nulidade das provas obtidas quando presente a fundada razão, o que foi substanciado em denúncia anônima recebida pelos policiais, intensa movimentação e o usuário ainda quis fugir para o interior da residência (...), dessa movimentação de usuários próxima à residência e da localização da substância entorpecente durante a busca domiciliar.

Para mim, a prova não é nula, não houve abuso, ratifico toda a prova produzida pelos policiais, convalido ela e a prova é robusta para condenação (...).

Julgo procedente a pretensão coletiva para condenar Valdecy de Souza Macedo nas penas do art. 33, caput (...), art. 180, caput, do Código Penal, combinado com a matéria de materialidade delitiva do art. 69, também do Código Penal (...)
.”

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja o reconhecimento da ilicitude das provas que fundamentam a condenação, ao argumento de que o ingresso domiciliar se deu de maneira ilegal.

Segundo consta dos autos, no dia 21 de março de 2022, por volta das 23h30min, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva pela avenida 15 de novembro na cidade de Rondonópolis quando visualizou um usuário de drogas (Maycon), que, ao notar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o interior da quitinete de
Valdecy
, vulgo Perninha.

Em razão da existência de denúncias anônimas anteriores, as quais indicavam que o local funcionava como uma ‘boca de fumo’, os PMs realizaram buscas na residência e localizaram 1 (uma) porção de maconha [sem especificação quanto ao peso], 17 (dezessete) pedras de
pasta base de cocaína
, pesando
3,54g
, 3 (três) porções de
cocaína
, com peso de
3,80g
, R$ 10,15 (dez reais e quinze centavos) em espécie, um climatizador [produto de furto], vários celulares [um deles furtado], documentos pessoais, um rolo de papel filme, um notebook, uma televisão, duas máquinas de cortar cabelo, uma furadeira, uma máquina de cartão de crédito, dentre outros itens.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com amparo em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, “
o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência
” [STJ. AgRg no HC No 819218 – SC. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6a Turma. Julgado em: 5/12/2023].

Na hipótese, o ingresso dos policiais militares na residência de
Valdecy
foi fundamentada em denúncias anônimas, as quais noticiavam que o local era utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, e na fuga de Maycon (amigo do réu) para o interior do local,
in verbis
:

PM Idomar de Souza Rocha

“
Defensor Público: O senhor também falou que ali havia (...) denúncias anônimas (...)?

Testemunha: Sim.

Defensor Público: Explica para mim essa parte da denúncia anônima (...).

Testemunha: Todos (...), quando a guarnição passava lá, falavam que, naquela região, ocorria um forte indício de ser uma ‘boca de fumo’, entendeu?

Defensor Público: Mas naquela região ou naquela casa específica que os senhores adentraram?

Testemunha: Especificamente na quitinete que falavam (...), nós fomos lá.

Defensor Público: (...) Como eram obtidas essas denúncias, por meio de ligações, as pessoas falavam como (...)?

Testemunha: Transeuntes. Quando a gente patrulhava (...), a vizinhança via a polícia passando, parava ‘nós’ e falava dessas informações.

Defensor Público: Falava que ali era um ponto de venda de drogas?

Testemunha: É (...).

Defensor Público: (...) Há quanto tempo vocês vinham recebendo essas denúncias (...)?

Testemunha: Já tinha mais de três meses.

Defensor Público: E mesmo com esses três meses (...), nunca a polícia solicitou nenhum mandato para entrar na residência?

Testemunha: A polícia militar não.
”

PM Tarley Alves Pereira dos Santos

“
Defensor Público: (...) O senhor esclareceu que havia alguns dias que você estava recebendo abordagens de transeuntes que falavam que, naquela região, tinha um ponto de venda de drogas, correto?

Testemunha: Naquela região central, quinze de novembro, Rui Barbosa, há vários locais ali onde é praticado esse tipo de crime (...), então a gente não tinha como saber onde que era, só falavam.

Defensor Público:
(...) Essas denúncias que chegavam para vocês não apontavam especificamente que aquela quitinete, aquele local que tinha o comércio de drogas, não havia essa precisão?

Testemunha:
Falavam que era ali, ali próximo (...), até porque são várias quitinetes, então não tem como especificar em qual delas que eram (...).

Defensor Público: Há quanto tempo (...), vocês vinham recebendo esse tipo de informação (...)?

Testemunha: Não tem como especificar (...).

Defensor Público: Mas fazia pouco tempo atrás, uma semana, duas (...)?

Testemunha:
Se eu não me engano, a última que teve, que relatou, era até um usuário de drogas, foi um serviço ou dois antes (...), três dias, quatro dias.

Defensor Público: Então vocês já estavam monitorando esse local?

Testemunha: Não (...), porque a gente não faz esse serviço de investigação (...), fazer esse monitoramento, a gente não faz (...).

Defensor Público:
Vocês se depararam com o Maycon, que não é essa pessoa que está aqui no vídeo (Valdecy), é uma outra pessoa
?

Testemunha:
Outra pessoa
.

Defensor Público: Onde é que ele estava no momento que avistaram ele (...), dentro da quitinete, na rua?

Testemunha: Na rua, na frente (...).

Defensor Público:
A hora que ele avistou a viatura, (...) correu até a quitinete, certo
?

Testemunha:
É um portãozinho, normalmente ele ficava encostado, ele abriu esse portão e adentrou correndo, o que chamou nossa atenção
.

Defensor Público: E o que a polícia fez, tocou campainha, bateu palmas ou simplesmente foi atrás dele?

Testemunha: Do jeito que ele entrou, como é um corredor que tem várias quitinetes e no fundo tem (...) terreno baldio, a gente acompanhou ele e viu que entrou na primeira. Chamou ele, ele voltou, aí foi indagado se morava lá e ele falou que não, que não morava lá (...), em seguida, apareceu o Valdecy.

Defensor Público: (...) O Valdecy não estava dentro da casa?

Testemunha: Ele estava no corredor (...).

Defensor Público: Valdecy viu a polícia lá, o Maycon (...), qual foi a reação dele, vocês perguntaram alguma coisa dele (...)?

Testemunha: Ele só chegou e falou que morava ali (...), aí a gente já avistou o climatizador, que é muito grande e já destaca.

Defensor Público: Esse climatizador, vocês viram ele de dentro da quitinete ou dali de fora (...)?

Testemunha: (...) Essa quitinete estava bem em frente à porta.

Defensor Público: E estava aberta a porta?

Testemunha: Estava aberta. O indivíduo que entrou na quitinete (...), nesse momento, ele já dispensou alguma coisa, a gente foi, pegou e viu que era droga.

Defensor Público:
Ele dispensou essa droga dentro da quitinete ou ali fora, no corredor
(...)?

Testemunha:
Dentro da quitinete, no momento que ele adentrou.

Defensor Público: Aí vocês falaram: ‘Seu Valdecy, aqui é a polícia e a gente quer entrar aí’ ou já foram entrando, como é que foi?

Testemunha: Diante do flagrante do entorpecente, que o indivíduo adentrou, houve uma invasão a partir do momento que ele não falou que era dele. Posteriormente, ele falou que era usuário e que ia ali para usar drogas, mas de momento que a gente entrou e que ele dispensou a droga, a gente já foi lá para ver o que ele tinha dispensado ali dentro. Foi onde a gente achou o climatizador (...).
”

Analisando o referido contexto, deve-se reconhecer que não havia motivação idônea para o ingresso dos policiais na residência do apelante, porquanto a existência de denúncia anônima da prática da mercancia e a fuga (
in casu
, de um terceiro) ao avistar a polícia não configuram situações justificadoras da busca domiciliar sem o consentimento do morador ou sem determinação judicial.

Apesar de os policiais militares terem afirmado em juízo que vinham recebendo notícias apócrifas há alguns meses, não foram realizadas campanas ou qualquer outro tipo de diligência com o intuito de confirmar a veracidade dessas informações, de modo que a simples desconfiança da ocorrência de atividade ilícita no local afigura-se insuficiente para mitigar o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar [art. 5o, XI, da Constituição Federal].

No presente caso, a descoberta
a posteriori
da situação flagrancial, com o encontro de entorpecentes, petrechos e produtos de furto na residência de
Valdecy
, decorreu do ingresso ilícito na moradia do acusado, o que tornam as provas, que culminaram na aferição da materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e receptação, imprestáveis, haja vista terem sido obtidas ilicitamente.

Com essas considerações, em dissonância do parecer do Ministério Público,
provejo
o recurso interposto por Valdecy de Souza Macedo para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, absolvê-lo dos crimes de tráfico de drogas e receptação, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024